Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-07.2011.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0168382-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JURACI MARIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Tendo em vista a informação prestada pelo Oficial de Justiça ao ID 27126930, de que a parte autora aguarda realização de cirurgia, sem previsão de alta, devolvam-se os autos à Secretaria e suspenda-se o feito por 30 (trinta) dias. Após o transcurso do prazo, reexpeça-se o mandado de intimação pessoal da parte autora, conforme determinação ID 26074555. Determino ao Oficial de Justiça que, no momento do cumprimento do mandado, busque informações e certifique quanto ao atual estado de saúde da parte autora, conforme ID 27126930. Brasília, 20 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito